Tribunal: STF
Processo: RE 395662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
regimental em recurso extraordinário. 2. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. 3. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Caráter Protelatório. Aplicação de
multa. 1 % (um por cento) sobre o valor da causa. Art. 538,
parágrafo único do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados,
determinando-se a baixa e o cumprimento imediato do acórdão objeto
do recurso extraordinário, independentemente do seu trânsito em
julgado